Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-14.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. OCORRÊNCIA. INJÚRIA QUALIFICADA. IDOSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DEMONSTRADO. PERDÃO JUDICIAL. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. CABIMENTO.

1. Deve ser declarada extinta a pretensão punitiva estatal se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, decorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional, de acordo com pena em concreto.

2.O dolo específico de injuriar resta demonstrado quando as adjetivações imputadas à vítima ultrapassaram o cenário de meros xingamentos recíprocos, ante a nítida intenção do acusado em menosprezá-la em razão da sua avançada idade.

3. O perdão judicial deve ser concedido ao acusado caso o ofendido tenha provocado diretamente a injúria, de forma reprovável, conforme ocorrido no caso analisado.

4. Recurso provido.